Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o Distrito Federal não ter alegado compensação na sua impugnação não implica impossibilidade de o magistrado reconhecê-la, diante da indisponibilidade do interesse público. Na própria fase de conhecimento, o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública. Inocorrência de decisão extra petita.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, até mesmo porque a possibilidade de compensação na hipótese é tese frequentemente acolhida neste Tribunal.
3. É possível a compensação das perdas salariais decorrentes do Plano Collor de 84,32% com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.